Tribunal: TJSP
Processo: 2060055-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE GUIA EM FAVOR DO CREDOR E DE SEU PATRONO.
1. Inviável reformar decisão que solicita esclarecimento à parte, antes de lhe deferir um pedido. O Tribunal não pode impedir a formação de convicção do juiz natural.
2. Se há ou não preclusão, cumpre à parte

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE GUIA EM FAVOR DO CREDOR E DE SEU PATRONO.
1. Inviável reformar decisão que solicita esclarecimento à parte, antes de lhe deferir um pedido. O Tribunal não pode impedir a formação de convicção do juiz natural.
2. Se há ou não preclusão, cumpre à parte informar ao juízo, quando desse esclarecimento.
3. O advogado não pode concorrer com seu cliente no levantamento de eventual penhora realizada nos autos em que atuou. Isso porque, seu crédito sequer existia quando o feito foi promovido em favor do cliente. Depois, porque a penhora realizada tem como objetivo a satisfação do crédito principal, devendo o patrono promover a execução de seu crédito. Eventuais ajustes particulares entre advogado e cliente são circunstâncias alheias ao processo.
4. Recurso não provido.*